Tribunal: TJMT
Processo: 1011726-05.2024.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011726-05.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Favorecimento real]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLAN FERREIRA TAVARES PINTO - CPF: 072.710.311-38 (APELANTE), JEHOVA JESUS DE SENA - CPF: 544.430.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 506.536.603-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON MAYCON DA SILVA CANDIDO - CPF: 078.179.201-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011726-05.2024.8.11.0042

APELANTE: VANDERLAN FERREIRA TAVARES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E FAVORECIMENTO REAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS PENAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. AGENTE FLAGRADO, NA COMPANHIA DE OUTRO ACUSADO, ARREMESSANDO OBJETOS ILÍCITOS E NÃO PERMITIDOS PARA INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. APREENSÃO DE DROGAS [2 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA, COM PESO DE 204,30G], 9 (NOVE) APARELHOS CELULARES E ACESSÓRIOS [2 (DOIS) CARREGADORES, 1 (UMA) FONTE DE CELULAR, 2 (DOIS) FONES DE OUVIDO E 4 (QUATRO) CABOS USB], ALÉM DE OUTROS PRODUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO,
DE OFÍCIO
, DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR AO COMETIMENTO DO CRIME DESTES AUTOS. REAJUSTE DO
QUANTUM
FINAL DA PENA DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO
. ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. PERICULOSIDADE CONCRETA, ALIADA À EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 349-A do Código Penal, à pena de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, 3 meses de detenção, e pagamento de 610 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas majorado e favorecimento real; (ii) a pena foi corretamente dosada, com ênfase na consideração da reincidência e fixação do regime inicial de cumprimento.

III. Razões de decidir.

3.1. A materialidade dos delitos restou evidenciada por auto de prisão em flagrante, laudo pericial definitivo e demais documentos constantes dos autos.

3.2. A autoria foi firmemente demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais penais, que relataram terem presenciado a conduta delituosa, corroborada pela pronta apreensão dos objetos ilícitos arremessados ao interior da unidade prisional.

3.3. Os relatos das testemunhas policiais foram consistentes, idôneos e isentos de qualquer indicativo de má-fé, sendo insuficientes as versões dos acusados para elidir sua responsabilidade penal.

3.4. Reconhecida a inadequação da agravante da reincidência, uma vez que a condenação utilizada como parâmetro transitou em julgado em data posterior à prática dos delitos.

3.5. Pena redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão, 3 meses de detenção, e pagamento de 583 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado diante da gravidade concreta da conduta, presença de circunstância judicial desfavorável e demonstração de dedicação à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas e favorecimento real é admissível quando demonstrada a autoria por prova testemunhal policial idônea e harmônica, corroborada por materialidade devidamente evidenciada.”

“2. A inexistência de reincidência impõe o redimensionamento da pena, sem, contudo, afastar a fixação do regime fechado quando constatada a gravidade concreta da conduta e a existência de circunstância judicial desfavorável.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 76, 349-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, III e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 914.659/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01/07/2024; TJMT, N.U 0011129-46.2019.8.11.0004, j. 23/05/2025; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.342498-5/001, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011726-05.2024.8.11.0042

APELANTE: VANDERLAN FERREIRA TAVARES PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por VANDERLAN FERREIRA TAVARES PINTO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1011726-05.2024.8.11.0042, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção, no regime fechado – pelos critérios do artigo 33, §§2
o
e 3
o
–, e pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, por infringir o disposto nos artigos 33,
caput
, c/c o 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 e 349-A, do Código Penal.

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, pugna por sua absolvição, ao argumento de insuficiência probatória, uma vez que não restou comprovada a prática do comércio ilícito de drogas e “
não foi encontrado nenhum ilícito em seu poder”
, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, em detrimento do fechado [doc. digital n. 306963961].

A 23ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 306963963].

O Procurador de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo parcial provimento do apelo, para que seja afastada a reincidência na segunda fase da dosimetria e, por conseguinte, alterado o regime prisional para o semiaberto
[doc. digital n.
311994355
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011726-05.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra VANDERLAN FERREIRA TAVARES PINTO a prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e favorecimento real [art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 349-A, do Código Penal], consoante se extrai da peça acusatória:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 26 de abril de 2022, por volta das 23h17min, na Penitenciária Central do Estado, localizada Rua Sete do Bairro Jardim Industriário, os denunciados Marlon Maycon da Silva Cândido e Vanderlan Ferreira Tavares Pinto, remeteram, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 204,30 g (duzentos e quatro gramas e trinta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.85237-01).

Na mesma data e local, eles promoviam a entrada de 09 (nove) aparelhos celulares de marcas diversas, 02 (dois) carregadores de celular, 01 (uma) fonte de celular, 02 (dois) fones de ouvido, 04 (quatro) cabos USB, na Penitenciária Central do Estado.

Na data dos fatos, a equipe Bravo estava na torre da Penitenciaria Central do Estado fazendo o monitoramento do local, momento em que visualizaram os denunciados Marlon e Vanderlan se aproximando do muro, e, na sequência, arremessaram algo para o interior da unidade prisional.

Então, a equipe comunicou via rádio a equipe composta pelos policiais penais Jehová e Alexandre, que já estavam em uma viatura, os quais imediatamente saíram para averiguação, ocasião em que visualizaram os denunciados correndo nas proximidades da Penitenciária.

Os policiais realizaram a abordagem e rendição dos investigados, e retornaram para a penitenciária, ocasião em que identificaram que o produto arremessado se tratava de 02 (dois) pedaços de maconha, sendo um médio e o outro grande, além de celulares, outros dispositivos, pacotes de fumo, caixas de papel de seda, durepox, fio elétrico, e esmalte. Extrai-se que os produtos caíram no pátio do presídio, nas proximidades dos raios III e IV.

Durante a abordagem, a equipe policial reconheceu o denunciado Marlon, já que, no dia 16/04/2022, ou seja, dias antes dos fatos apurados no presente caderno investigativo, conforme APF n.º 1005490-08.2022.8.11.0042, o investigado foi preso em flagrante arremessando entorpecente, fumo e dispositivos no mesmo estabelecimento prisional; naquela ocasião, Marlon estava acompanhado, porém o segundo indivíduo conseguiu fugir da abordagem.

Perante a autoridade policial, o denunciado Marlon, informou que havia sido preso uma semana antes pela mesma prática delitiva, e por isso usava tornozeleira eletrônica; negou que na ocasião ele e Vanderlan arremessaram qualquer objeto no pátio do presídio; disse que havia saído de casa com Vanderlan pois sua tornozeleira estava descarregada, então foi a procura de sua mãe na casa do namorado dela, localizada próximo a penitenciaria.

O denunciado Vanderlan por sua vez, também negou que ele e o Marlon arremessaram qualquer material dentro da penitenciaria; disse que estava próximo do presídio com Marlon, pois havia saído para comprar uma cerveja. Conforme folha de antecedentes criminais, o denunciado Vanderlan, responde ação penal por furto qualificado (autos n.º 3807-12.2019.811.0024) e por receptação (autos n.º 0003814-04.2019.8.11.0024).

Registra-se que, durante a abordagem, a equipe policialreconheceu o denunciado Marlon, já que, no dia 16/04/2022, ou seja, dias antes dos fatos apurados no presente caderno investigativo, conforme APF n.º 1005490-08.2022.8.11.0042, o investigado foi preso em flagrante arremessando entorpecente, fumo e dispositivos no mesmo estabelecimento prisional; ouvida na delegacia naquela ocasião, Marlon alegou que estava apenas passando pela rua quando ouviu uma voz que pediu para ele pegar uma sacola verde e jogar por cima do muro; registra-se ainda que o denunciado estava acompanhado, porém o segundo indivíduo conseguiu fugir da abordagem.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram vistos sendo arremessados no interior do presídio pelos denunciados. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções, a forma de acondicionamento, e a conduta realizada em horário propício e com a intenção de satisfazer o mercado ali existente, evidenciada, portanto, a prática do narcotráfico.”
(doc. digital n. 297218947).

Em razão de o apelante não ter sido localizado no endereço declinado, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao corréu, MARLON MAYCON DA SILVA CÂNDIDO, que passou a responder nos autos da ação principal n. 1006567-52.2022.8.11.0042.

Na sequência, o Juízo de origem, com fundamento no artigo 366, do Código de Processo Penal, determinou a suspensão do processo em relação a VANDERLAN, decretando-lhe ainda a prisão preventiva.

Posteriormente, após a juntada do mandado de prisão devidamente cumprido no Estado de São Paulo, procedeu-se à renumeração do feito, que passou a tramitar sob o número 1011726-05.2024.8.11.0042.

Expediu-se carta precatória para a realização do interrogatório de VANDERLAN; todavia, embora regularmente intimado, o apelante não compareceu à solenidade e tampouco apresentou justificativa para a ausência, o que ensejou a decretação de sua revelia.

Concluída a instrução criminal, sobreveio sentença condenatória, impondo-lhe a pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006 e artigo 349-A, do Código Penal.

No que tange à pretensão absolutória, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito n. 316.3.2022.6755, boletim de ocorrência n. 2022.111214, termo de exibição e apreensão n. 2022.16.157994 e fotografias, laudo pericial n. 3.14.2022.85237-01, e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense da Capital atestou se tratar de “
02 (duas) porções de material vegetal seco, prensadas, de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas em saco plástico transparente fechado por nó. [...] com massa bruta de 204,30 g (duzentos e quatro gramas e trinta centigramas) [...] com resultado
POSITIVO
para
Maconha
”.

Além disso, os demais materiais apreendidos se tratavam de “
1 celular azul, marca Motorola; 11 porções de fumo; 2 celulares, marca Lenoxx; 1 celular, marca Samsung; 5 celulares, marca LG; 1 esmalte branco; 2 caixas de papel de seda; 2 embalagens de durepox; 1 pedaço de fio elétrico; 2 carregadores desmontados; 1 fonte de celular; 2 fones de ouvido; 4 cabos de celulares; 1 carregador completo e 2 chips celulares”
.

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o Policial Penal, JEHOVA JESUS DE SENA, descreveu o ocorrido, conforme transcrito:

“QUE o depoente é Policial Penal trabalhando na Penitenciária Central de Cuiabá, no Jardim Industriário;
QUE o depoente fora avisado via rádio pela Equipe Bravo, na base SOE, a qual havia observado via vigília da torre, que dois suspeitos estavam se aproximando do murro da unidade com intuito de arremessar produto ilícito para dentro da unidade prisional
; QUE
assim que fizeram o arremesso, a torre avisou a equipe, que já estava dentro da viatura e saíram de deslocamento e avistaram os dois CONDUZIDOS

VANDERLAN FERREIRA TAVARES PINTO e
MARLON MAYCON DA SILVA correndo
; QUE ambos foram abordados e rendidos para averiguação dos fatos;
QUE a equipe retornou para unidade da Penitenciária Central para buscar o material ilícito que fora arremessado, momento em que apreendeu no pátio, próximo aos Raios,III e IV as duas peças de maconha, 11 (onze) fumos, celulares, cabos de celulares e demais objetos
, conforme relacionado no referido boletim de ocorrência; QUE perguntado a ambos para quem haviam jogado aqueles objetos, ambos negaram que o tivessem feito;
QUE fora reconhecido o CONDUZIDO MARLON MAYCON como um ex-reeducando, inclusive este está usando tornozeleira por praticar este mesmo crime
; QUE diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos CONDUZIDOS [...]”
.

Semelhantes são as declarações do também policial penal ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO.

Os acusados, quando interrogados extrajudicialmente, relataram:

“
Vanderlan
:
estava nas imediações da referida penitenciária com seu amigo MARLON
MAYCON DA SILVA, mas ambos não jogaram nenhum entorpecente, nem celulares ou qualquer objeto para dentro da penitenciária; QUE o INTERROGADO e MARLON
estavam andando em uma bicicleta momento em que perceberam uma viatura de aproximando velozmente; QUE como a bicicleta de MARLON estava sem freio, o INTERROGADO resolveu saltar da bicicleta e estava andando normalmente, momento em que o INTERROGADO ouviu o disparo de um tiro no chão e os Policiais Penais ordenaram que parassem
; QUE foram mandados deitar no chão e acusados de estarem jogando objetos, celulares e drogas para dentro da penitenciária; QUE o INTERROGADO e MARLON negaram a acusação, mas mesmo assim, os Policiais Penais continuaram os acusando e
o INTERROGADO então pediu que mostrassem imagens das câmeras de vigilância, pois os Policiais Penais diziam que haveria um vídeo das filmagens, comprovando que ambos haviam jogado objetos para dentro do pátio
; QUE
o INTERROGADO havia passado próximo à penitenciária meia hora antes, pois havia saído para comprar uma cerveja e retornou pelo outro lado da penitenciária quando estava indo embora
; QUE o INTERROGADO quer deixar claro que os Policiais Penais estão jogando essa acusação para cima do INTERROGADO e do MARLON, mas ambos não têm nada a ver com esses fatos”
(doc. digital n. 297218910).

“
Marlon
: o INTERROGADO informa que reside próximo à penitenciária, no Jardim Império do Sol; QUE
o INTERROGADO fora preso semana passada acusado pelo mesmo crime
; QUE
por este motivo está usando tornozeleira e como seu aparelho estava descarregando, foi até a casa onde mora o namorado procurar sua mãe pois sua tornozeleira não estava mais vibrando
; QUE o
VANDERLAN estava em sua casa e saíram de bicicleta
; QUE o INTERROGADO saiu de casa com o VANDERLAN e foi procurar sua mãe na casa do namorado dela, momento em que
foram abordados por Policiais Penais já na esquina da casa do namorado de sua mãe
; QUE o INTERROGADO e o VANDERLAN foram acusados de jogarem objetos e entorpecentes para o pátio da Penitenciária Central; QUE nem o INTERROGADO nem o VANDERLAN jogaram nenhum objeto para o pátio daquela unidade policial e estão sendo acusados injustamente”
(doc. digital n. 297218910).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, ALEXANDRE e JEHOVA, e realizado o interrogatório do corréu, MARLON.

Nesta etapa, os policiais penais ALEXANDRE e JEHOVA reafirmaram as declarações prestadas na fase policial e acrescentaram:

“
Alexandre
: Nós
estávamos em ronda, porque nessa data estavam jogando muitas drogas e celular pelo muro, pela muralha do Pascoal Ramos
. Aí, quando
acionaram nós pelo rádio
,
a gente entrou em uma rua anterior, aí eles brotaram correndo
, eu não lembro a rua, umas duas, três, quatro, depois que eu entrei na rua, que, na verdade,
eles estavam em fuga, né
? Aí
a gente abordou os dois, colocamos na viatura e levamos até o Pascoal Ramos, onde foi encontrada a droga lá no pátio
, porque o pascoal estava em manutenção, né, trocando os raios. E os mesmos, lógico, negaram, mas disseram para mim, lá, o pessoal do Pascoal, que eu não tenho acesso, que
nas câmeras mostrava que eram dois
. Eu entrei numa rua anterior, na primeira rua à direita. Aí a gente andou um segundo, na terceira quadra, eles passaram correndo, a gente abordou ele na esquina.

MP
: E o senhor sabe dizer, se lá dentro, vamos dizer assim, do presidio, conforme a equipe bravo tinha passado,
o que eles teriam arremessado
em tese, eram drogas também, com celulares, alguma coisa assim, papel filme?

Alexandre
:
Drogas, celulares, cigarro
[...]. Eles tinham arremessado e
nos passaram via rádio, inclusive as características deles
. Aí a gente deslocou [...]
na terceira rua, brotaram os dois com as mesmas características
, botamos dentro da viatura,
levamos até o Pascoal e aí lá constataram que eram os dois
”

Jehova
: Exatamente. Já
chegam alguns informes para a gente, que alguns indivíduos estavam arremessando produtos ilícitos lá para dentro
, como drogas, celulares, serras e coisas afins,
já estava sendo monitorado
, como está aí,
a equipe Bravo avistou eles
, mas a gente já estava dentro da viatura. Já tínhamos saído da viatura, estávamos 30 metros para fora do nosso portão, que fica lá no sul, na BR. E aí foi quando a gente teve esse êxito. A gente nem sabia que ia ser chamado, mas a gente já estava saindo para a ronda, já estava bem próximo. Foi quando
anunciaram a ocorrência lá e a gente saiu.

Estava bem próximo, na verdade, bem na esquina e avistamos eles dois, correndo com as últimas características que eles tinham passado para a gente via rádio
[...].
Já tinham arremessado lá para dentro, segundo a torre
[...].
Eles já estavam correndo, quando a gente virou a viatura, a viatura se deparou com eles, se evadindo
, que a gente já estava próximo ali, é bem próximo lá [...]. Com eles em loco ali, doutor,
não foi encontrado mas aí, como a característica que eles estavam batia, com a torre falou, a gente pegou eles, que a torre falou que viu eles jogando lá para dentro
. Então a gente pegou eles ali e a gente levou
lá para dentro e foi realmente encontrado lá dentro várias porções como está no boletim
.

MP
: A denuncia diz também que dez dias antes o mesmo Marlon um dos réus, também teria sido preso em flagrante por também ter arremessado objetos ilícitos para dentro do presidio e foi reconhecido pelos policiais, o senhor também reconheceu ele, um dos suspeitos?

Jehova
: Eu não reconheci, mas
a equipe Bravo que estava lá reconheceu
, a equipe Bravo, que é da penitenciária central. A equipe Alfa é a equipe do setor de operações especializado, que é do SOE. Essa não reconheceu, mas a equipe Bravo reconheceu.

MP
:
Foi passadas as características de roupa, características físicas deles
?

Jehova
:
Sim
,
sim
.

MP
: E do momento em que foram passadas as características para vocês, quando vocês abordaram eles, passou muito tempo?

Jehova
: Não, não. Foi questão assim, não foi muito tempo não. Porque assim, qual que era o método operandi deles que já tinham passado já para nós? Que
eles estavam indo arremessar com uma camisa por baixo e uma outra por cima. Então, quando eles arremessavam, eles jogavam a roupa e ali eles corriam e alguém passava e já pegava a roupa
. Isso
foi o que a torre passou para a gente e mediante as características deles
, né, que foi passado lá, a gente logrou êxito nessa situação aí [...].
Que eles estavam com camisa e aí eles só tiraram a camisa correndo, assim que a torre falou
. Que eles tiraram a camisa correndo. E aí passou pelo rádio, que eles estavam
lá na torre, então eles tinham uma visão mais privilegiada do que a gente embaixo na viatura
. [...] Os acusados, eles só negavam, isso aí é normal para a gente, né, eles vão negar mesmo. Enfim, não assumiram né, mas como
a torre viu que eram eles
, então a gente teve que fazer o nosso trabalho que é levar para a

delegacia. [...] ali na rua lateral da penitenciária tem várias ruas adjacentes. Como a viatura saiu da base só e virou, eles jogaram e aí saíram correndo pela rua reta, entendeu? Já para virar, já na esquina. Mas como
a viatura foi bem mais rápida, a gente viu eles correndo
ali, tá? Na rua que eles jogaram mesmo, eles foram correndo, entendeu?”

Por sua vez, MARLON declarou:

“
Acusado
: Sim, eu estava sempre com Vanderlan sim, eu estava em casa, eu estava monitorizado, eu estava monitorizado mas eu não passei perto da PCE, confirmo para o senhor que eu não passei do lado da PCE, e a gente também não fez esse arremesso de drogas, nesse dia, não. Era o dia que eu estava com ele, entendeu?

Juiz
: Ué, como é que não fez, se você foi abordado lá do lado, não foi?

Acusado
: Nós foi abordado sim, eu fui abordado mas eu não estava do lado do presídio. Eu estava mais umas duas quadras depois do presídio, entendeu? Eu moro ali perto, senhor.

Juiz
: Aqui diz que dias antes, no dia 16 de abril, no mesmo ano de 2022, os policiais, também, o senhor foi preso, também, em flagrante, arremessando também, entorpecente, fumo também no estabelecimento penal. É isso mesmo?

Acusado
: Isso ai eu fiz porque eu tinha sido ameaçado de morte, eu estava levando uma droga para ele, se eu não tivesse ido, ele ia fazer coisa errada comigo, entendeu? Aí, nesse dia, eu fiquei monitorizado, aí eu saí, eu fui preso, aí, depois de quatro, cinco dias, eles foram e aprenderam de novo, lá no local, lá perto da minha casa, entendeu?

Juiz
: Você estava junto com o Vanderlan?

Acusado
: Estava sim, na hora da abordagem. Nós estávamos na minha casa, nós estávamos em um bar, para comprar uma cerveja.

Juiz
: Mas você não tinha falado que você estava na sua casa, e daí você saiu porque sua tornozeleira foi descarregada, e você estava indo atrás de sua mãe, na casa do namorado dela? Não foi isso que você disse na delegacia?

Acusado
: Não, isso eu disse também, mas ela não estava descarregada ela estava quase pra descarregar, descarregou na delegacia. Eu estava na casa do amigo dela, nós íamos comprar cerveja, aí nós íamos passar, nós íamos passar a cerveja, pegar, e nós

íamos comprar a cerveja para nós voltar para casa, entendeu?

Juiz
: Você disse que mora próximo ao presídio, e essa sua residência fica na parte de trás do presídio ou do lado do presídio? Em que localidade, mais ou menos, que os policiais te apreenderam?

Acusado
: Os policiais me apreenderam ali, tipo, na rua. Eu não sei o nome da rua, mas foi bem longe do local do presídio. [...] a gente entrou numa rua, o sistema já virou na outra rua de trás, aí ele já encontrou já de frente junto com nós, aí ele pegou e já fez a abordagem, levou gente lá para dentro da PCE, e foi lá, e mostrou a situação, o diretor falou que foi eu, eu falei assim, como que foi eu, doutor? Sendo que eu fui preso uma semana atrás, eu ia fazer a mesma situação, não tem como, né, doutor? Eu fico aqui, eu moro lá no presídio, vocês vão abordar eu por quê? Aí eles falaram, aí eu estava levaram eu preso de novo”

As provas coligidas na instrução processual não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado.

VANDERLAN
, ouvido somente na fase policial, relatou que estava nas proximidades da PCE, em companhia de MARLON, quando foram surpreendidos por policiais penais.

Informou que trafegavam de bicicleta e, ao notar a aproximação da viatura, desceu do veículo e passou a caminhar normalmente, momento que os agentes efetuaram disparos de arma de fogo na sua direção.

Acrescentou que retornava de um bar situado na direção oposta da unidade prisional, e que a acusação imputada é inverídica e “fabricada” pelos agentes de segurança.

Quando interrogado extrajudicialmente,
MARLON
negou ter arremessado os entorpecentes e demais objetos ilícitos para o interior da unidade prisional.

Alegou estar utilizando tornozeleira eletrônica em razão de prisão anterior, justamente pela imputação do mesmo delito.

Declarou ainda que estava acompanhado do corréu e se deslocava à residência do namorado de sua genitora, com o propósito de buscar o carregador do seu equipamento de monitoramento; contudo, no trajeto, foi abordado por policiais e acusado da prática criminosa.

Em juízo, apresentou versão parcialmente divergente, sustentando que a prisão não ocorreu nas imediações da Penitenciária Central do Estado (PCE), mas a cerca de duas quadras de distância.

Informou que, naquele momento, encontrava-se com VANDERLAN, indo adquirir bebidas alcoólicas, quando foram abordados e detidos.

Ao final, afirmou não compreender os motivos da imputação feita pelos agentes públicos, ponderando que seria ilógico reiterar a prática do mesmo crime que lhe motivar prisão recente.

De outro lado, os servidores públicos
JEHOVA
e
ALEXANDRE,
nas duas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que realizavam patrulhamento nos arredores da Penitenciária Central do Estado, em razão de diversas ocorrências envolvendo o lançamento de objetos ilícitos para o interior do presídio.

Declararam que foram alertados por uma equipe da torre de vigilância sobre a presença de dois indivíduos em atitude suspeita junto ao muro da unidade prisional, os quais, momentos depois, efetuaram o arremesso de objetos para o interior do estabelecimento.

Com base nas informações e características físicas dos suspeitos, deslocaram-se ao local indicado, logrando êxito em abordar MARLON e VANDERLAN.

Noticiaram que, embora não tenham sido encontrados objetos ilícitos em poder dos agentes, ambos foram conduzidos à unidade prisional, onde se constatou que os materiais lançados consistiam em drogas, aparelhos celulares, acessórios de telefonia e outros itens proibidos.

Por fim, destacaram que os agentes responsáveis pela vigilância confirmaram que os indivíduos abordados eram os mesmos que haviam sido visualizados arremessando os objetos.

Neste viés, os relatos dos policiais responsáveis pela ocorrência constituem prova idônea para a condenação criminal.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)”
(AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Por outro lado, não há elementos nos autos que corrobore as versões de VANDERLAN ou MARLON, no sentido de que os agentes públicos teriam lhes imputado falsamente a prática delitiva, notadamente diante da ausência de indícios de abuso de autoridade ou de qualquer irregularidade na abordagem policial que possa macular a higidez das provas colhidas.

Ao revés, as sucessivas versões apresentadas pelos agentes, marcadas por contradições internas e em dissonância com o relato do corréu que o acompanhava na ocasião dos fatos, reforçam seu envolvimento com crimes narrados na exordial acusatória.

Isso porque os elementos probatórios colhidos em juízo, especialmente os testemunhos dos agentes públicos, são harmônicos e convergentes na identificação do apelante como um dos responsáveis por arremessar os objetos ilícitos para o interior da penitenciária.

De mais a mais, os policiais penais afirmaram, de forma categoria, que estavam presentes no momento em que os integrantes da chamada ‘Equipe Bravo’ – responsáveis por visualizar o arremesso dos objetos e repassar as características físicas dos suspeitos –, confirmaram que o apelante e seu comparsa correspondiam aos autores da conduta delituosa.

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação deve ser conservada,
verbis
:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS [...] ARREMESSO DE ENTORPECENTES A PRESÍDIO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: I. Existência de prova suficiente para a condenação por tráfico de entorpecentes; II. Conduta de arremesso de drogas para o interior de presídio [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: A materialidade do delito foi devidamente comprovada pelos laudos de constatação das substâncias apreendidas e respectivas quantidades. A autoria, por sua vez, foi afirmada de modo firme e harmônico por testemunhas policiais que presenciaram o arremesso dos entorpecentes pelo réu em direção ao presídio, seguido da tentativa de fuga. As informações recebidas pela guarda externa do presídio e a pronta abordagem pela polícia militar, com identificação direta do acusado, tornam inverossímil qualquer versão alternativa de defesa. [...] Tese de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas é admissível quando evidenciada a prática de arremesso de entorpecentes para o interior de presídio, observada a presença de prova material e testemunhal segura. 2. A incidência das majorantes do art. 40, III e VI, da Lei nº 11.343/2006, é cabível nos casos de tráfico praticado nas imediações de estabelecimento prisional e com envolvimento de adolescente. [...]”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 50023029220208210053, Primeira Câmara Criminal, Relator: Orlando Faccini Neto, Julgado em: 26-06-2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE DROGAS E CELULAR EM PRESÍDIO [...] CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito de tráfico encontra-se demonstrada pelo laudo pericial definitivo que atestou a presença de 95,345g de maconha, pelo termo de exibição e apreensão e pelo auto de prisão em flagrante. 4. A autoria é incontroversa, sendo confirmada [...] pelos depoimentos coerentes das agentes penitenciárias responsáveis pelo flagrante [...] A tentativa de introdução de celular em unidade prisional, sem autorização legal, configura o crime previsto no art. 349-A do Código Penal [...]”
(TJMT, N.U 0011129-46.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL [...] TRÁFICO DE DROGAS E INGRESSO DE TELEFONE NA UNIDADE PRISIONAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO [...] Demonstrados nos autos, pelo conjunto probatório, a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e ingresso de aparelhos celulares em estabelecimento prisional, a condenação pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 349-A do Código Penal se afigurou correta, e não há de se falar em absolvição.
- Quando firmes e coerentes, os depoimentos de policiais penais, possuem reconhecido valor probante, não podendo ser desconsiderados tão somente em razão da sua condição funcional, ainda mais quando ausente qualquer evidência de má-fé, abuso de poder ou suspeição”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.342498-5/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [...] ARTIGO 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISOS III E VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO [...] Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que ficou evidente, a partir dos depoimentos das testemunhas policiais, que os acusados se encontravam em unidade de desígnios e imbuídos de um mesmo intento criminoso de arremessar, no interior do estabelecimento prisional, garrafas pet contendo porções de droga, dois cigarros de maconha, além de vários outros objetos. Correta a condenação do réu por tráfico ilícito de drogas, nos moldes do art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III (crime praticado nas imediações de estabelecimento prisional) e VI (crime praticado na companhia do adolescente), ambos da Lei nº 11.343/2006, não havendo que se falar em absolvição. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJDFT, Acórdão 1395739, 0727517-66.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/01/2022, publicado no DJe: 04/02/2022.)

Embora não tenha sido objeto de irresignação, a dosimetria da pena do crime de
tráfico de drogas majorado
carece de ajuste.

Na primeira fase, não se observa qualquer equívoco no cálculo realizado, tendo em vista a presença de
uma única
circunstância judicial desfavorável [
natureza e quantidade da droga
apreendida, nos termos do
art. 42, da Lei n. 11.343/2006
]. Ainda assim, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em patamar inferior ao que se poderia esperar diante da vetorial negativada, estabelecendo-a em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Dando continuidade, procedeu a compensação integral entre a atenuante do
artigo 65, III, “d”
, e a agravante do
artigo 61, I, ambas do Código Penal
, mantendo-se incólume a reprimenda basilar.

Nesse ponto, revela-se
inidôneo
o registro criminal invocado para caracterizar a reincidência do apelante.

Com efeito, o próprio magistrado, ao fundamentar a aplicação da agravante, consignou expressamente que o trânsito em julgado da condenação utilizada como parâmetro ocorreu
em momento posterior
à prática do delito ora em apuração,
verbis
:

“(...) Verifico que o condenado à época dos fatos contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, posto que nascido em 02/09/2001 e
os fatos ocorreram em 26/04/2022
, o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Lado outro, pesa em desfavor do condenado a agravante da
reincidência
, já que também ostenta condenação definitiva, nos autos de n. 0003807-12.2019.8.11.0024,
com trânsito em julgado em

04/07/2022
, conforme executivo de pena n. 2000041-38.2024.8.11.0024 [...]”

Por essa razão, mostra-se imprescindível a redução da pena intermediária na fração usualmente fixada pela jurisprudência
[1]
– equivalente a 1/6 (um sexto) – de modo que a sanção resta estabelecida em seu mínimo legal, correspondente a
5 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, afastada a possibilidade de incidir o tráfico privilegiado – em razão da dedicação de VANDERLAN à prática de atividades criminosas –, reconhecida a causa de aumento do artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, e conservado o aumento empregado de 1/6 (um sexto), fica a pena fixada em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

A reprimenda imposta pelo cometimento do delito do artigo 349-A, do Código foi estabelecida no seu patamar mínimo [
3 (três) meses de detenção
], razão pela qual não subiste margem para sua reavaliação.

Configurado o
concurso material de delitos
[CP, art. 69], impõe-se a aplicação cumulativa das penas. Todavia, tratando-se de crimes apenados com reclusão e detenção, revela-se incabível o somatório delas, devendo ser executada prioritariamente aquela mais gravosa, nos termos dos artigos 69 e 76, ambos do Código Penal.

De toda sorte, fica a pena definitiva de MARLON estabelecida em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
3 (três) meses de detenção
, além do pagamento de

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Embora a pena tenha sido redimensionada, o seu
quantum
não constitui critério exclusivo para a fixação do regime inicial. Considerando-se: (
i
) a gravidade concreta da conduta [tentativa de introdução de drogas, equipamentos de comunicação e acessórios em estabelecimento prisional]; (
ii
) a existência de circunstância judicial desfavorável [artigo 42, da Lei n. 11.343/2006]; e (
iii
) a demonstração de dedicação à atividade criminosa [evidenciada por condenações transitadas em julgado], impõe-se a manutenção do
regime fechado
para o início do cumprimento da reprimenda.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, readequo a reprimenda do réu
VANDERLAN FERREIRA TAVARES PINTO
para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, 3 (três) meses de detenção, no regime fechado, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Conf. AgRg no AREsp n. 2.788.593/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025; AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025